Tribunal: TJDFT
Processo: 0722182-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722182-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. M. G. REPRESENTANTE LEGAL: ERICA LIMA GUANAES SANTOS AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, para que a agravada autorizasse a realização de tratamento fisioterápico e as manutenções, no Método Pediasuit, sob pena de imposição de multa diária. A agravante afirma que a decisão combatida implica notório esvaziamento do fito desse tipo de avença, de cunho eminentemente aleatório, conferindo desregrado privilégio às operadoras de planos de saúde, em detrimento da inerente função social do contrato, sobretudo nas relações consumeristas, em que o consumidor é a parte vulnerável; que, ao contrário do disposto na decisão combatida, entender que a suplementariedade do plano de saúde a eximiria de atender ao próprio fim do contrato, o resguardo da saúde do contratante, solaparia a própria razão de existir da avença; que há enorme diferença entre fisioterapia convencional e o Pediasuit, pois aquela, além de não ser intensiva (4 horas por dia, 5 vezes por semana e 4 semanas ao mês), não utiliza indumentárias terapêutica ortopédica e não possui manutenções. Após discorrer sobre a presença dos seus requisitos, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que se determine à agravada o custeio integral dos tratamentos prescritos no pela equipe médica. No mérito, a confirmação da liminar, para determinar o custeio integral dos tratamentos prescritos, até o julgamento final da demanda. Brevemente relatados, DECIDO. Em análise prefacial, não se vislumbra a presença dos requisitos cumulativos para concessão da medida requerida. Não obstante a existência de discussão a respeito de o rol de procedimentos da ANS ser taxativo ou meramente exemplificativo, o fato é que, para que um procedimento seja considerado relevante ao tratamento que se se pleiteia, baseado em laudo do médico assistente, necessária a efetiva demonstração da sua real necessidade e indispensabilidade no caso concreto. A documentação acostada aos autos principais (0709868-36.2021.8.07.0007), revela que a agravante, menor impúbere, está em seguimento na neurologia infantil com diagnóstico de paralisia cerebral mista, pois tem atraso global do desenvolvimento, espasticidade e atraso de fala. Em outro relatório médico e fisioterapêutico, afirma-se que a agravante apresenta alterações posturais no padrão marcha, com falha nos mecanismos de modulação, planejamento e execução gerando dificuldades de organização muscular ordenada, distúrbio de equilíbrio, fraqueza muscular e hipertonia de membros inferiores, faz uso de órtese (pé) bilateral, porém não consegue ficar em pé sem apoio e apresenta dependência para atividades instrumentais de vida diária (ID 93895561, ID 93895562). De outro lado, vê-se que o procedimento requerido, de natureza fisioterapêutica (protocolo ou método PediaSuit), além de não possuir cobertura contratual, não constar do rol da ANS, e de necessitar do fornecimento de órtese não ligada a ato cirúrgico, de cuja cobertura, por força do disposto no art. 10, inciso VII, da referida Lei dos Planos de Saúde, a agravada estaria a agravada desobrigada, não resta evidenciada, prima facie, a abusividade da exclusão do seu custeio. Outrossim, não restou caracterizada a urgência do tratamento, para a caracterização do perigo de dano, porquanto não se encontra devidamente circunstanciada no relatório médico de ID 93895564 – p. 2, pois baseada apenas na assertiva de “quanto mais precoce a intervenção, melhores são as chances de ganhos no desenvolvimento neuropsicomotor”, a evidenciar a necessidade de exaurimento da cognição, mediante a garantia do pleno contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À parte agravada, para as contrarrazões. Após, ao Ministério Público (art. 178, inc. II, do CPC). Int. Brasília/DF, 15 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora